Tribunal: TJES
Processo: 5021510-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021510-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RODGER BENEVIDES CORREA LIMA

AGRAVADO: ANA DE SOUZA BENEVIDES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL DE ESPÓLIO. OCUPAÇÃO POR HERDEIRO. POSSE DERIVADA DE PERMISSÃO. ESBULHO CONFIGURADO APÓS NOTIFICAÇÃO. POSSE NOVA. MITIGAÇÃO DA LIMINAR POSSESSÓRIA. CONVERSÃO EM INDENIZAÇÃO POR USO EXCLUSIVO. ARBITRAMENTO DE ALUGUEL PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse ajuizada por espólio, deferiu liminar para desocupação de imóvel ocupado por herdeiro, no prazo de 15 dias, sob pena de saída compulsória. O agravante sustenta exercer posse há cerca de cinco anos por permissão da falecida proprietária, nega a configuração de esbulho e requer a suspensão da medida ou, subsidiariamente, o arbitramento de aluguel em valor módico.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a posse exercida pelo agravante configura posse nova apta a autorizar a concessão de liminar possessória; (ii) estabelecer se, diante da condição de herdeiro e das circunstâncias do caso, é cabível a mitigação da ordem de reintegração com a fixação de indenização pelo uso exclusivo do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A posse exercida por herdeiro com fundamento em permissão da proprietária caracteriza comodato verbal, tornando-se injusta e precária apenas após a oposição inequívoca do espólio.

A notificação extrajudicial para desocupação configura marco inicial do esbulho e o ajuizamento da ação dentro do prazo de ano e dia caracteriza posse nova, autorizando a liminar possessória (art. 558 do CPC).

A transmissão da herança implica formação de condomínio indiviso entre os herdeiros, regido pelo princípio da saisine, assegurando composse até a partilha.

A ocupação exclusiva do imóvel por um herdeiro, após oposição dos demais, configura esbulho e enseja indenização pelo uso exclusivo, sob pena de enriquecimento sem causa.

A existência de circunstâncias excepcionais, como núcleo familiar com menor e risco de desocupação abrupta, evidencia periculum in mora inverso e justifica a mitigação da medida liminar.

A conversão da ordem de reintegração em obrigação de pagar aluguel preserva o direito de propriedade do espólio e assegura o direito à moradia do ocupante.

O valor da indenização deve observar o valor de mercado apurado por laudo técnico, sendo inadequada a quantia irrisória proposta pelo agravante.

O herdeiro ocupante não responde por aluguel sobre sua própria quota-parte, devendo indenizar apenas os demais coproprietários na proporção de suas frações.

O inadimplemento da obrigação de pagar aluguel descaracteriza a legitimidade da permanência e autoriza o restabelecimento da ordem de reintegração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento
:

1. A posse decorrente de permissão torna-se precária e configura esbulho apenas após notificação inequívoca para desocupação.

2. A ação possessória proposta dentro de ano e dia da oposição caracteriza posse nova e admite liminar, nos termos do art. 558 do CPC.

3. A ocupação exclusiva de imóvel indiviso por herdeiro, após oposição dos demais, gera dever de indenizar pelo uso, evitando enriquecimento sem causa.

4. É possível mitigar a reintegração liminar para fixar aluguel provisório quando presentes circunstâncias excepcionais que recomendem a preservação da moradia.

5. O herdeiro ocupante responde apenas pela quota-parte dos demais coproprietários no pagamento de aluguel.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 558; CC, arts. 1.319 e 1.791, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Cível nº 0045282-34.2017.8.17.2001, Rel. Des. Agenor Ferreira de Lima Filho, j. 24.08.2023; TJ-MG, Apelação Cível nº 5000328-46.2022.8.13.0417, Rel. Des. Habib Felippe Jabour, j. 05.12.2023; TJ-RJ, Apelação nº 0019145-43.2019.8.19.0011, Rel. Des. Maria Augusta Vaz Monteiro de Figueiredo, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5021510-14.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: RODGER BENEVIDES CORREA LIMA

AGRAVADO: ESPÓLIO DE ANA DE SOUZA BENEVIDES

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
RODGER BENEVIDES CORREA LIMA
contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha (id. 15984232), que, nos autos da ação de reintegração de posse movida pelo
ESPÓLIO DE ANA DE SOUZA BENEVIDES
, deferiu a medida liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de saída compulsória.

Em suas razões recursais (id. 17455303), sustenta, em síntese, que reside no imóvel há quase cinco anos por convite da falecida proprietária, sua tia, a quem prestava cuidados.

Argumenta tratar-se de posse velha, alegando que o esbulho não restou configurado nos termos exigidos para a concessão de liminar possessória.

Aduz, ainda, sua hipossuficiência financeira e a presença de núcleo familiar com filhos menores, pugnando pela suspensão da ordem de reintegração ou, subsidiariamente, pelo arbitramento de aluguel em valor módico (R$ 500,00).

Pois bem.

Inicialmente,
rechaço a alegação de que a demanda se trata de ação de força velha
. Embora o óbito da Sra. Ana de Souza Benevides tenha ocorrido em 18/06/2024, a posse do agravante — que adentrou no imóvel por permissão da falecida (comodato verbal) — somente se transmudou em injusta e precária a partir do momento em que houve oposição inequívoca do Espólio quanto à sua permanência gratuita.

Conforme prova documental dos autos de origem, a
notificação extrajudicial
foi recebida pelo agravante em
24/05/2025
. A ação de reintegração foi ajuizada em
10/09/2025
. Portanto, o esbulho possessório, carac
terizado pela recusa na devolução do bem após notificação, ocorreu dentro do prazo de ano e dia, autorizando, assim, a liminar possessória do rito especial (art. 558 do CPC).

A propósito, colho o seguinte precedente, que bem se amolda ao caso em análise:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - IMÓVEL PERTENCENTE A ESPÓLIO - OCUPAÇÃO EXCLUSIVA POR UM DOS HERDEIROS - MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO DOS DEMAIS CO-HERDEIROS - INVENTARIANTE COM PODERES DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO - ESBULHO CONFIGURADO A PARTIR DA NEGATIVA EM DESOCUPAR O IMÓVEL APÓS SOLICITADO - ALUGUÉIS DEVIDOS A PARTIR DA OPOSIÇÃO DOS DEMAIS HERDEIROS – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO QUE SE DÁ PROVIMENTO. 1. A transmissão da herança abrange tanto a propriedade quanto a posse dos bens do espólio, cabendo ao inventariante a sua administração, podendo fazer uso da ação de reintegração de posse contra o herdeiro que utiliza exclusivamente o imóvel sem a autorização dos demais. 2.
Ao se negar a desocupar o imóvel após pedido da inventariante, representante legal do Espólio, resta caracterizado o esbulho possessório praticado pelo herdeiro que exclusivamente o ocupa
, de modo que a procedência do pleito reintegratório é a medida cogente. 3. O herdeiro que ocupa exclusivamente imóvel comum pagará aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional, a partir do momento em que houver oposição à sua ocupação exclusiva, seja de forma judicial ou extrajudicial. 4. Sentença reformada pra julgar procedente os pedidos autorais. Recurso que se dá provimento. (TJ-PE - APELAÇÃO CÍVEL: 00452823420178172001, Relator.: AGENOR FERREIRA DE LIMA FILHO, Data de Julgamento: 24/08/2023, Gabinete do Des. Agenor Ferreira de Lima Filho)

Não obstante a configuração de "posse nova", a peculiaridade do caso recomenda cautela.

É incontroverso nos autos que o agravante ostenta a
qualidade de herdeiro
(sobrinho da falecida), fato expressamente reconhecido pelo Espólio na petição inicial de origem.

Nesse cenário, vigora o princípio da
saisine
, estabelecendo-se um condomínio indiviso e composse entre os herdeiros até a partilha.

Embora o uso exclusivo do imóvel por um único herdeiro, sem a anuência dos demais, configure esbulho após a notificação, a jurisprudência pátria tem mitigado a ordem de desocupação imediata, quando possível a fixação de indenização (aluguel) em favor do Espólio, evitando-se o enriquecimento sem causa, sem, contudo, desabrigar abruptamente o herdeiro ocupante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL - COERDEIROS - POSSE EXCLUSIVA DO IMÓVEL POR UM DOS HERDEIROS - ALUGUERES DEVIDO AO COPROPRIETÁRIO. -
Se determinado imóvel for ocupado exclusivamente por um dos herdeiros, mostra-se possível o arbitramento de alugueres em prol dos demais (art. 1.319, CC), desde que haja efetiva oposição à ocupação exclusiva
. (TJ-MG - Apelação Cível: 5000328-46.2022.8.13 .0417, Relator.: Des.(a) Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 05/12/2023, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 05/12/2023)

O
periculum in mora
inverso, por sua vez, entendo patente. A decisão agravada autorizou o
arrombamento e uso de força policial
contra um núcleo familiar que, conforme alegado, inclui uma
criança de tenra idade
(nascida em 10/09/2024), medida de extrema gravidade e irreversibilidade fática, mormente considerando a função social da posse e a possibilidade
de compensação financeira ao Espólio.

Diante desse contesto, a fim de equilibrar os interesses em conflito (direito de propriedade do Espólio
versus
direito social à moradia do herdeiro), tenho por acolher o pedido subsidiário para converter a ordem de reintegração na obrigação de pagamento de aluguel, até o julgamento final da ação de origem ou a ocorrência de partilha do bem (o que ocorrer primeiro)

Entretanto, entendo ser inadequada a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) ofertada pelo recorrente, por ser manifestamente incompatível com a realidade de mercado e desprovida de laudo técnico.

Deve prevalecer, nesta fase em que se encontra a instrução processual originária, o valor apontado no parecer técnico de avaliação mercadológica, juntado pelo Espólio no feito, que apontou como adequada a fixação do aluguel no valor mensal médio de R$ 3.100,00 (três mil e cem reais).

Este é o entendimento que se extrai,
mutatis mutandis,
da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL. POSSE EXCLUSIVA DE IMÓVEL POR HERDEIRO. OPOSIÇÃO DOS DEMAIS COERDEIROS. COISA COMUM A TODOS OS HERDEIROS. ARTIGO 1.791, PARÁGRAFO ÚNICO DO CC/2002. ALUGUEL DEVIDO, A FIM DE EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ENTENDIMENTO DO STJ. ARBITRAMENTO CONFORME LAUDOS DE AVALIAÇÃO. SENTENÇA INTEGRALMENTE MANTIDA. Sentença solucionou adequadamente o litígio concluindo que
a fruição exclusiva do bem inventariado por um dos herdeiros, com a oposição dos demais, dá ensejo à indenização proporcional à parte que não se beneficia da utilização do bem, sob pena de caracterizar enriquecimento ilícito
. Entendimento conforme com orientação do STJ. A apelante não logrou infirmar o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, se limitando a reiterar o argumento de que o bem sub judice é indivisível, inexistindo quinhão ou quota-parte atribuível aos herdeiros, o que não se sustenta. O fato de a partilha não ter sido concluída não retira dos demais herdeiros o caráter de coproprietários do bem.
Valor arbitrado pelo juízo, conforme dois dos três laudos de avaliação apresentados.
Apelante, se limita a "não concordar" com o valor indicado, mas não apontou qualquer elemento capaz de desqualificar os laudos apresentados
. Recurso conhecido e não provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 00191454320198190011 2023001108339, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 28/02/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/03/2024)

Todavia, considerando que o agravante é coproprietário do imóvel, ele não deve pagar aluguel sobre a sua própria cota-parte.

Compulsando o espelho de cadastro do processo de inventário junto ao sistema PJe (id. 83015766 dos autos de origem), o qual tramita em segredo de justiça, verifica-se a existência, a princípio, de 05 (cinco) herdeiros/interessados: Ademalio, Antônio, Glaucia, Hamilton e o próprio Rodger (agravante), os quais seriam todos colaterais.

Logo, o agravante deve indenizar o Espólio na proporção de 4/5 (80%) do valor locativo, correspondente à cota-parte dos demais herdeiros privados da posse.

O cálculo, portanto, é o seguinte: R$ 3.100,00 (valor integral) - R$ 620,00 (cota-parte do agravante) =
R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais)
.

Registro, em reforço, que a condição financeira pessoal do recorrente, embora relevante para o contexto social, não pode servir de fundamento para reduzir de forma desproporcional o direito patrimonial dos demais herdeiros.

O patrimônio deixado pela falecida deve ser preservado e gerar frutos que beneficiem a universalidade dos sucessores. Permitir a permanência do herdeiro agravante mediante o pagamento de valor irrisório (como os R$ 500,00 sugeridos) constituiria uma liberalidade forçada imposta aos demais interessados, o que é juridicamente inadmissível.

Portanto, o valor da contraprestação pelo uso exclusivo deve ser pautado no valor de mercado de locação até então apurado nos autos, garantindo que o espólio receba o que lhe é de direito.

Registro que o descumprimento do encargo financeiro aqui estabelecido desnatura a legitimidade da posse do agravante e autoriza o restabelecimento da decisão de primeiro grau.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para afastar a ordem de reintegração de posse liminar e o respectivo mandado de arrombamento/força policial,
condicionando
, contudo, a permanência do agravante ao pagamento mensal de aluguel provisório no valor de
R$ 2.480,00 (dois mil, quatrocentos e oitenta reais),
o qual

deverá ser depositado em conta judicial vinculada ao juízo de origem até o 5º (quinto) dia útil de cada mês, podendo tal posse ser exercida até a prolação de sentença eventualmente em sentido contrário nos autos de origem ou até a conclusão da partilha no processo de inventário, o que ocorrer primeiro.

O agravante deverá comprovar o depósito das parcelas (inclusive as vencidas desde a concessão da liminar recursal) perante o Juízo
a quo
. O descumprimento desta condição, por mais de duas prestações mensais, uma vez demonstrado perante o magistrado de primeiro grau e reconhecido por este, poderá implicar no restabelecimento da ordem de desocupação compulsória pelo juízo singular.

Com o julgamento colegiado deste recurso, resta prejudicado o agravo interno interposto no id. 18433987.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)